Tribunal: STF
Processo: RE 111831
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-03-24
Data de publicação: 1987-03-24

Ementa:
SOCIEDADE DE FATO, QUE SE TEM COMO COMPROVADA QUANTO A DETERMINADOS
BENS, ENTRE CASAL SEPARADO JUDICIALMENTE, QUE, EMBORA NÃO MANTENDO
VIDA EM COMUM MORE UXORIO, CONTINUA A TER CERTA CONVIVENCIA.
- REJEITADA A ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL,
REMANESCE APENAS A ALEGAÇÃO DE DISSIDIO COM A SÚMULA 380.
- DISSIDIO, POREM, QUE NÃO SE VERIFICA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.